Tribunal: TJES
Processo: 5009766-22.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009766-22.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIBELLE DISTRIBUIDORA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO EM RAZÃO DE AÇÃO ANULATÓRIA. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO A IMPOR REUNIÃO DOS FEITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por UNIBELLE DISTRIBUIDORA LTDA contra decisão proferida nos autos de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que indeferiu o pedido de suspensão do feito executivo até o trânsito em julgado de ação anulatória na qual se discute a legalidade dos autos de infração que embasam as CDA’s executadas. O agravante sustenta a existência de conexão fática e jurídica entre as demandas, bem como risco de constrições patrimoniais fundadas em crédito cuja legitimidade está judicialmente contestada. A tutela recursal foi indeferida e apresentadas contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a reunião da execução fiscal com a ação anulatória por conexão ou continência; e (ii) estabelecer se a pendência de ação anulatória autoriza a suspensão da execução fiscal, independentemente da garantia do juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça entende ser incabível a reunião de execução fiscal e ação anulatória quando o juízo desta não é Vara Especializada em Execução Fiscal, sobretudo se a medida implicar alteração de competência, afastando a alegação de conexão ou continência.

A suspensão da execução fiscal, quando o crédito está sendo discutido em ação anulatória, exige o preenchimento cumulativo de três requisitos: garantia idônea do juízo, relevância da fundamentação (fumus boni iuris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), conforme decidido no REsp 1.272.827/PE (Tema 526).

A ausência de garantia do juízo, tanto na execução fiscal quanto na ação anulatória, impede a atribuição de efeito suspensivo e obsta a paralisação do feito executivo.

A mera existência de ação anulatória em estágio avançado não autoriza, por si só, a suspensão da execução fiscal, sem o atendimento dos requisitos legais e jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não se admite a reunião de execução fiscal e ação anulatória quando a medida implicar alteração de competência ou contrariar normas de organização judiciária.

A suspensão da execução fiscal em razão de ação anulatória depende da apresentação de garantia do juízo, cumulada com a demonstração de fumus boni iuris e periculum in mora.

A ausência de garantia do juízo impede a atribuição de efeito suspensivo à ação que discute o crédito tributário executado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 919, § 1º, e 921, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.700.752/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 24.4.2018, DJe 3.5.2018; STJ, REsp 1.272.827/PE, Rel. Min. Primeira Seção, Tema 526 (repetitivo); STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.119.972/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 23.9.2024, DJe 25.9.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5009766-22.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIBELLE DISTRIBUIDORA LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JU
I
Z: DR. MARIO DA SILVA NUNES NETO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se
de recurso de agravo de instrumento interposto p
or UNIBELLE DISTRIBUIDORA LTDA
em face de decisão proferida em sede de Ação de Execução Fiscal movida pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em seu desfavor e de
JOSE MANOEL DA COSTA
, a qual indeferiu o pleito de suspensão do feito executivo.

Em suas razões recursais o
agravante sustenta, em suma, que
“
As CDA’s executadas são baseadas em autos de infração cuja legalidade está sendo discutida judicialmente. Há conexão fática e jurídica entre a execução e a ação anulatória, e eventual reconhecimento da nulidade das autuações resultará na extinção do crédito tributário. Permitir a continuidade da execução, mesmo diante da pendência de julgamento da ação anulatória, compromete a efetividade da tutela jurisdicional e o devido processo legal”.

Prossegue o agravante com a argumentação de que
“
Permitir o prosseguimento da execução fiscal, impondo constrições patrimoniais antes do julgamento definitivo da ação anulatória, é admitir a possibilidade de expropriação baseada em crédito cuja legitimidade encontra-se seriamente contestada”,

sobretudo por encontrar-se a Anulatória em estágio processual avançado.

Em decisão inaugural fora indeferida a antecipação da tutela recursal perseguida.

Contrarrazões apresentadas.

Pois bem. Constata-se do compulsar dos autos que após o redirecionamento do feito executivo ao sócio da pessoa jurídica executada pugnou-se pela suspensão da demanda até o trânsito em julgado da ação anulatória dos débitos objeto da execução.

O magistrado, por sua vez, de forma acertada indeferiu tal pleito, postura esta que ora corroboro.

Dada intelecção subsidia-se no entendimento externado pela Corte Cidadã no sentido, primeiramente de que, não há que se falar em reunião de feito executivo e anulatória em que se discute o mesmo débito em casos como o presente, vejamos:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. EXECUÇÃO FISCAL E AÇÃO ANULATÓRIA. CONTINÊNCIA E CONEXÃO. NÃO APLICAÇÃO QUANDO IMPLICAR ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRECEDENTES. AVALIAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE IDENTIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1
.O STJ entende pela impossibilidade de serem reunidas execução fiscal e ação anulatória de débito precedentemente ajuizada, quando o juízo em que tramita esta última não é Vara Especializada em Execução Fiscal, nos termos consignados nas normas de organização judiciária.
Precedentes: CC 105.358/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 22/10/2010; CC 106.041/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 9/11/2009 e AgRg no REsp 1463148/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8/9/2014. 2. Para o acolhimento da tese de imprescindibilidade de reunião das ações por conexão ou prevenção, seria imprescindível promover o enfrentamento do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial ante o óbice da súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp n. 1.700.752/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 3/5/2018.)

Além disso, elucida o C. STJ, ainda que
“
A suspensão do processo executivo fiscal, na hipótese em que o respectivo crédito está sendo discutido em
embargos à execução fiscal,
ação anulatória
ou declaratória de inexistência da relação jurídico-tributária,
está condicionada não só ao oferecimento de garantia idônea, como também à relevância da fundamentação e ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
, tal como decidido pela Primeira Seção no REsp n. 1.272.827/PE, repetitivo (tema 526) e nos termos dos arts. 919, § 1º, e 921, inc. II, do CPC/2015”.
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.119.972/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.)

Extrai-se do inteiro teor do mencionado voto da Corte Superior que
“
Não obstante, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor ou às ações conexas está condicionado ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), tal como decidido pela Primeira Seção no REsp n. 1.272.827/PE, repetitivo (tema 526)”.

Na hipótese, como bem consignado pelo magistrado prolator do
decisum

recorrido, não
“
se vislumbrando a garantia do Juízo, nesta demanda ou na anulatória”,
impositiva a manutenção da postura judicante primeva

Posto isto, voto no sentido de CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.